Tribunal: TJES
Processo: 5004084-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004084-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JENIFFER DA ROCHA VITOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004084-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: JENIFFER DA ROCHA VITOR

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por
JENIFFER DA ROCHA VITOR
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Narra a autora, em síntese, que para realizar o seu trabalho como designer gráfico, contratou anúncio no Facebook, e de repente os seus cadastros desapareceram da plataforma. Fez o primeiro anúncio em Janeiro/2023 no valor de R$ 100,00, no dia 31/02 recebeu uma cobrança no valor de R$ 675,61, não conseguiu apresentar uma reclamação pois não tinha contato com o demandado. No dia 09/02 alcançou o chat do demandado e explicou a situação e o atendente esclareceu que sua conta havia sido hackeada, e o caso foi submetido à análise. No dia 11/02 recebeu uma nova cobrança no valor de R$ 1.206,81. Esclarece que pagou o valor de R$ 675,61 objeto da primeira cobrança, tal ocorreu tendo em vista que o não pagamento obstava a realização de novos anúncios. No dia 20/02 recebeu uma terceira cobrança no valor de R$ 1.203,05. Apresentou uma nova reclamação e foi informada que o caso estava, também, sob análise, impondo-se o cancelamento do seu cartão. Portanto, ajuizou a presente demanda, na tentativa de solucionar a questão.

Em sede de contestação (ID. 5170323), a requerida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
sustenta que os “Termos de Uso” e as “Diretrizes da Comunidade” estabelecem as regras que visam preservar o ambiente seguro na utilização do serviço do Instagram e a elas estão sujeitos todos os usuários do aplicativo e disponibilizam ferramentas de denúncia com a finalidade de que outros usuários possam alertar o Provedor do Instagram sobre a existência de abusos relacionados à publicação de conteúdos e ações que não são permitidas em seus serviços, bem como oferecem suporte para ajuda, no caso de dúvidas. Sustenta ainda que, nos “Termos de Uso” estabelece uma série de padrões mínimos que devem ser respeitados, inclusive no que diz respeito à segurança da conta dos usuários, sendo de responsabilidade desses a segurança da conta. Inexistindo, portanto, responsabilidade da recorrente em relação à ocorrência do “Hack” a conta da ora requerida, haja vista ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5170329), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência cancelo todas as cobranças atribuídas à requerente, condeno o requerido no pagamento de R$ 675,61 a título de indenização por danos materiais, corrigido a partir do efetivo desembolso, com juros e correção monetária. Bem como condeno no pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data, com juros e correção monetária.”

Irresignado, o requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 5170330). Em suas razões, alega que oferece serviço seguro pela plataforma, além de que é responsabilidade do usuário pela senha. Sustenta a prestação de serviços de forma regular e inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID.5170738), pleiteando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese a Recorrente argumente que o fato se deu por ato de terceiro, não tendo ocorrido por sua culpa e, portanto, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade, entendo que restou demonstrado nos autos a falha na segurança dos serviços prestados pela Recorrente ao permitir o ‘hackeamento’ da conta da Recorrida, não tendo a Recorrente demonstrado que a ação de terceiros decorreu de ação ou omissão da parte autora.

Nesse sentido, entendo que a Requerida não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo desse ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O caput do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Assim, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Entendo que o dano moral restou caracterizado diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à multa pelo descumprimento da decisão, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que a recorrente não comprovou que o perfil da rede social já foi devidamente devolvido à autora, sendo que o valor da multa foi arbitrado de forma adequado aos parâmetros legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)